Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não servem para reexaminar as questões suscitadas com intuito de modificá-lo.
2. Embargos de Declarações não providos. Decisão unânime.